Tribunal: TJES
Processo: 0014686-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014686-04.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JUCELINO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014686-04.2019.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JUCELINO DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: MARIANA RODRIGUES CARLETTI - ES31385

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI 11.340/2006.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que ficou configurada razoável dúvida que justifica a absolvição, uma vez que não é possível afirmar, com certeza, que as lesões sofridas pela vítima decorreram de uma agressão do réu. Isto porque o exame pericial foi realizado três dias depois dos fatos descritos na denúncia. Além disso, não há provas produzidas ao crivo do contraditório que embasem a tese da acusação.

2.
Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

3. Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014686-04.2019.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JUCELINO DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: MARIANA RODRIGUES CARLETTI - ES31385

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 4937132, pp. 225/228), por meio da qual o réu/apelado JUCELINO DA SILVA PEREIRA foi absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo

a quo

(pp. 229/251), sustentando que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de agosto de 2019, na Rua Jerônimo Ribeiro, nº 322, próximo à Academia Viva, Bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no âmbito de relações íntimas de afeto, o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Vanilda Amorim da Silva, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que o réu dopou a vítima com o medicamento clonazepan, no Município de Itaoca, e, em seguida, levou-a na residência de sua irmã, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, jogou a companheira, com força, da escadaria da mencionada casa, ocasionando lesão na região frontal da cabeça da ofendida.

No dia seguinte, em 31/8/2019, a vítima foi levada ao Hospital Santa Casa da Misericórdia, pois estava muito fraca, momento em que foi registrado o Boletim Unificado.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 09/13) e no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 41).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação.

Na fase investigativa, a vítima foi ouvida cerca de quatro dias depois dos fatos narrados na denúncia, em 03 de setembro de 2019, oportunidade em que declarou que o réu a dopou no dia 30/8/2023 na Praia de Itaoca, local em que o companheiro a empurrou no chão, razão pela qual teria machucado os braços. Declarou, também, que ninguém presenciou os fatos. Logo após, o acusado levou-a para a casa de sua cunhada (irmã do réu), onde a derrubou da escada, fazendo com que machucasse a testa (p. 15).

É digno de nota ressaltar, também, que o exame de lesões corporais foi realizado no dia 02/9/2023, ou seja, três dias depois do suposto crime.

Inquirido perante a autoridade policial, o réu negou ter dopado a sua companheira ou a agredido (p. 33).

A irmã do réu, por sua vez, Joselina da Silva Pereira, disse na Delegacia de Polícia que a vítima chegou em sua casa completamente dopada, que a viu caída no chão da escada, mas não viu se ela caiu ou se foi empurrada (p. 37).

No que se refere às provas em juízo, verifica-se que o réu é revel, não tendo sido encontrado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, e a vítima não foi encontrada para prestar depoimento.

Destarte, a única testemunha inquirida ao crivo do contraditório foi a irmã do réu, razão pela qual deve ser qualificada como informante, e, além de não lhe ser exigível prestar compromisso de dizer a verdade, não contribuiu para o deslinde dos fatos, pois disse não saber se a vítima machucou a cabeça.

Desse modo, é forçoso reconhecer que ficou configurada razoável dúvida que justifica a absolvição, uma vez que não é possível afirmar, com certeza, que as lesões sofridas pela vítima decorreram de uma agressão do réu. Isto porque o exame pericial foi realizado três dias depois dos fatos descritos na denúncia. Além disso, não há provas produzidas ao crivo do contraditório que embasem a tese da acusação.

Nesse diapasão, vislumbro que a narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada.

Diante do exposto, reputo acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/8/2022; DJES 13/9/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)